Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. WHATSAPP. CAPTURAS DE TELA. PROVA VÁLIDA. INAUTENTICIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ALUDIDO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança. O caso envolve o não pagamento das obrigações pecuniárias advindas do contrato de fomento mercantil (factoring) em testilha. Nele, discute-se a existência de elementos probatórios que confirmem a quitação integral do débito exigido.

2. A negativa judicial à produção de provas desnecessárias ao convencimento do Juízo não implica em cerceamento de defesa. 2.1. Precedente: Acórdão No 1763298, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível.

3. O recorrente apresenta de forma genérica pontos nos quais discorda quanto à autenticidade ou veracidade das provas baseadas nas capturas de tela do aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp, o que, contudo, não é suficiente para impor ao juízo primevo a produção de prova pericial. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1644212, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1723012, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Órgão 2a Turma Cível; Acórdão No 1418316, Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Órgão 6a Turma Cível.

4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, o devedor não logrou êxito em infirmar o direito vindicado pelo demandante, uma vez que não apresentou qualquer documento comprobatório de que, de fato, cumpriu com as obrigações para as quais se comprometeu. 4.1. Precedentes: Acórdão No 1273539, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1789722, Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1785833, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Órgão 4a Turma Cível.

5. Apelação conhecida e desprovida.